Tribunal: STF
Processo: RHC 99786
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
   DELITOS DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO APRECIADA PELO 
   TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO 
   RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. 
   INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
   DESPROVIDO.

1. 	A questão relativa ao reconhecimento da 
   continuidade delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de 
   Justiça, nem pelo Juízo das Execuções Penais, o que inviabiliza o 
   seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de 
   indevida supressão de instância.
2. 	Observo que a sentença de 
   primeiro grau não se baseou apenas no reconhecimento do 
   recorrente feito em sede policial, mas, também, nos depoimentos 
   prestados pelas vítimas.
3. 	Recurso parcialmente conhecido e 
   desprovido.